Tribunal: TJDFT
Processo: 0730788-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730788-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: NELSON ALMEIDA DE JESUS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Alberto de Oliveira em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0733400-57.2021.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do Agravado, nos seguintes termos: “1. Requer a credora a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos auferidos pela executada (Id 162677783). 2. Conforme elucidado anteriormente (Id 162762331), a Jurisprudência deste e. TJDFT, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que a impenhorabilidade de salários não é absoluta. Admite-se, excepcionalmente, a medida constritiva a fim de satisfazer o crédito devido, desde que isso não comprometa a dignidade e o sustendo do devedor. 3. Deste modo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. É claro que cada hipótese há de ser analisada isoladamente, verificadas as condições pessoais do devedor e, no caso dos autos, verifica-se que o executado percebe rendimentos mensais brutos superiores a R$ 11.967,00 (onze mil, novecentos e sessenta e sete centavos), o que restou demonstrado pela juntada aos autos do relatório dos valores recebidos a título de proventos nos últimos três meses, consoante documentos de ID's Num. 163202512 e seguintes. 5. No entanto, em que pese o elevado valor bruto da renda mensal do executado, é atípica a diferença entre seus rendimentos brutos e líquidos, sendo que estes últimos são de aproximadamente R$ 3.800,00, à exceção do contracheque do mês de junho de 2023, no qual o rendimento bruto foi de R$ 17.951,79, em virtude do adiantamento natalino, o que sugere situação de endividamento, notadamente considerando a lista de empréstimos constante dos contracheques anexados aos autos. 6. Como bem salientado por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) 7. A impenhorabilidade assegurada pelo artigo 833, IV, do CPC, como já dito, tem por fim assegurar condições mínimas de sobrevivência digna ao devedor e, no caso sob apreço, diante do quadro acima relatado, não vislumbro a ocorrência de situação excepcional que justifique o afastamento da proteção ao salário do executado. 8. Não havendo necessidade de se manifestar acerca das petições de id num., uma vez que, somente da análise dos contracheques se verifica a impenhorabilidade assegurada pelo artigo 833, IV, do CPC. 9. Em face do exposto, indefiro em o pedido de ID Num. 162677783. 10. Diga a credora em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens à penhora, sob pena de suspensão do feito, na forma do Art. 921, III, do CPC.” Em suma, o Agravante defende a possibilidade de se penhorar parte da remuneração do Agravado, conforme jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. Salienta que a regra da impenhorabilidade não é absoluta e defende a possibilidade de serem penhorados 15% das verbas de natureza alimentar, assegurando o mínimo existencial ao devedor. Expõe que o Agravado é militar da Marinha do Brasil e aufere rendimentos mensais brutos de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e tem condições de pagar a dívida executada sem lhe afetar a dignidade. Registra, ainda, que a renda mensal do Executado supera em muito a média nacional. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de 15% da remuneração do Agravado. Alternativamente, pede a penhora de 5% dos rendimentos do devedor. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que seja confirmada a penhora de parte da verba de natureza salarial. Preparo comprovado – Id. 47680131. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie, pretende o Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora mensal de 5% a 15% da remuneração do Agravado. De acordo com o art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.” Todavia, em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior, no art. 649. O que antes era considerado "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo ao juiz mitigar a norma nos casos que examina. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019). Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o valor remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso concreto, trata-se de cumprimento de sentença, cujo crédito tem o valor de R$ 7.809,66 (sete mil, oitocentos e nove reais e sessenta e seis centavos), de acordo com a última atualização ocorrida em 20.6.2023 (Id. 162679299 dos autos de origem). No entanto, não há evidências da capacidade econômica do Agravado, pois segundo o comprovante mensal de rendimentos acostado aos autos de origem, o Agravado percebe a renda líquida de aproximadamente R$ 3.847,92 (três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), após os descontos obrigatórios e dos relativos a pensão e empréstimos consignados (Id. 163202514 dos autos de origem). Embora o Agravante alegue que o Agravado é militar da Marinha do Brasil e aufere a renda mensal bruta de R$ 12.000,00 (doze mil reais), os documentos carreados aos autos de origem demonstram que grande parte da sua renda está comprometida com empréstimos consignados e outros descontos compulsórios. De acordo com o comprovante mensal de rendimentos acostado aos autos de origem, o Agravado percebe a renda líquida de somente R$ 3.847,92 (três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), após a incidência dos descontos obrigatórios e dos relativos a pensão e empréstimos consignados (Id. 163202514 dos autos de origem). Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas, a penhora do percentual de 5% a 15% da remuneração do Agravado, consoante pretendido pelo Agravante, não é viável, porquanto poderia comprometer a dignidade e subsistência do Agravado e de sua família. Além disso, o Agravado está passando por grave crise financeira, pois foi despejado por falta de pagamento (Processo n° 0707523-41.2023.8.07.00003), o que ratifica o entendimento de que a penhora pretendida poderá comprometer sua dignidade e a de sua família. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora